Tribunal: TJSP
Processo: 2055564-56.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. ERRO DE FATO. SENTENÇA RESCINDIDA. PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. 1. Ação rescisória ajuizada com base no art. 966, inciso VIII, do CPC, para rescindir sentença de procedência em ação de usucapião em razão de erro de fato na descrição do imóvel, impossibilitando o registro no Cartório de Registro de Imóveis. II. Questão em Discussão. 2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. ERRO DE FATO. SENTENÇA RESCINDIDA. PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame. 1. Ação rescisória ajuizada com base no art. 966, inciso VIII, do CPC, para rescindir sentença de procedência em ação de usucapião em razão de erro de fato na descrição do imóvel, impossibilitando o registro no Cartório de Registro de Imóveis. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de fato na sentença de usucapião, que validou metragens divergentes do imóvel, conforme descrito na inicial e no laudo pericial. III. Razões de Decidir. 3. A sentença original validou as duas áreas do imóvel (inicial e perícia), impedindo o registro. 4. A concordância dos réus com o pedido de rescisão e a necessidade de correção do erro de fato justificam a procedência da ação rescisória. IV. Dispositivo. 5. Ação rescisória julgada procedente, rescindindo a sentença anterior e confirmando a correta metragem do imóvel para fins de registro no CRI.
Tese de julgamento: 1. Erro de fato na descrição do imóvel em sentença de usucapião autoriza a rescisão da sentença. 2. A concordância dos réus reforça a procedência da ação rescisória.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 966, inciso VIII; arte. 487, inciso I Lei Estadual no 11.331/2002, art. 9o, inciso II.